Tribunal: TJDFT
Processo: 0737973-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECOLHIMENTO DO ITBI. TEMA 1113 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE VENDA DO IMOVEL. DEVOLUÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito tributário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Sentença. Fundamentação. Ausência de nulidade. No rito dos Juizados Especiais a sentença é simples e sucinta, como previsto no art. 38 da Lei de regência, dispensadas as formalidades do art. 489 do CPC. O sentenciante abordou todas as questões necessárias para formar o seu convencimento motivado, de forma que não está vinculado à fundamentação da parte. Eventual inconformidade do sucumbente não configura nulidade de julgamento. Preliminar que se rejeita.

3 – ITBI. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Base de cálculo. O STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1113), firmou as seguintes teses: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)”.

4 – ITBI. Cobrança a maior. Repetição. O imóvel foi adquirido pelo valor de R$821.000,00, conforme documento de id 40307280, e a guia de arrecadação de impostos considerou o valor de R$1.104.771,33 (conforme id 40307282) como base de cálculo para a incidência do ITBI, gerando uma cobrança a maior, a qual deve ser repetida, assim como fixado na origem. Os documentos apresentados pelo DF (id 40307289 a 40307294), consistentes em anúncios online de imóveis localizados na mesma região do impugnado, não são capazes de afastar a presunção que milita em favor do autor. Para tanto, seria necessária a instauração de procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do imposto (art. 148 do CTN), do qual não há notícia no processo. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

F